Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720239-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CRISTIANO BRAGHIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0744537-36.2021.8.07.0001 proposta por CRISTIANO BRAGHIN e outra em desfavor do agravante, deferiu a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 194136654 dos autos originais): “Inicialmente, ressalto que o credor quedou-se inerte quanto à determinação retro voltada à comprovação do registro da penhora. Novamente, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do registro da penhora. Sem prejuízo, e diante da notícia de recuperação judicial (ID 191780356), a suspensão de medidas executivas outras ficam suspensas, por mais 180 dias, a contar de 07.02.2024 (data da decisão do Juízo Recuperacional), nova data estabelecida por aquele Juízo. Após, suspenda-se e aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias de avaliação. I”. Em suas razões recursais (ID 59263890), afirma que o juízo a quo determinou a penhora dos imóveis de matrículas n.os 77013, 77014 e 13550 na comarca de Caldas Novas – GO. Argumenta que apresentou petição postulando: a) os benefícios da justiça gratuita; b) a suspensão dos autos em virtude do processo de recuperação judicial; c) a incompetência absoluta, em virtude do juízo universal; d) reconhecimento do excesso de execução. Informa que o juízo de origem se limitou a suspender o processo executivo pelo período de 180 dias, sem apreciar as demais questões arguidas pelo devedor. Defende que o juízo de origem é incompetente para processar o feito, uma vez que há recuperação judicial em curso, o que atrai a competência absoluta do juízo universal. Verbera que não podem ocorrer atos de constrição patrimonial, pois isso inviabiliza o plano de soerguimento empresarial. Defende que o crédito executado é de natureza concursal, sendo que já foi realizada a habilitação do crédito dos credores/agravados nos autos da recuperação judicial, o que justifica o pedido para suspender o registro da penhora na matrícula dos imóveis. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para não determinar a indisponibilidade das matrículas dos imóveis situados na comarca de Caldas Novas – Go, bem como para determinar que o juízo singular não seja competente para determinar medidas constritivas. É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada, que determinou que o agravante comprove os registros das penhoras nas matrículas dos imóveis. Entende que foi deferido o pedido de recuperação judicial, sendo que a penhora poderá atrapalhar o plano de pagamento, além da incompetência do juízo executivo para apreciar a questão, que deverá ser decidida pelo juízo universal. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o Recurso Especial n° 1843332/RS. O Tema 1051 fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Desse modo, no caso dos autos é evidente que o crédito executado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que foi constituído anteriormente à decretação da recuperação judicial. Logo, o crédito executado é concursal e deve ser submetido ao juízo universal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que os atos de constrição patrimonial, visando preservar tanto o direito dos credores quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, devem ser realizados pelo juízo da recuperação judicial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. GARANTIA. BENS DE CAPITAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio, embora não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial (art. 86, II, da Lei 11.101/2005) tem preferência sobre os demais, não sofrendo novação ou rateio (art. 49, § 4o, da Lei 11.101/2005). 2. Nos termos de remansoso entendimento da eg. Segunda Seção, o crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio deve ser reclamado através do pedido de restituição, a ser feito perante o Juízo da Recuperação Judicial. 3. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, deve prosseguir sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens constritos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no CC: 157396 PR 2018/0067475-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 12/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2018) RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (STJ - REsp: 1598130 RJ 2016/0113479-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017) Assim sendo, em juízo perfunctório, mostra-se descabido, neste momento processual, o registro da penhora na matrícula dos imóveis, uma vez que caberá ao juízo universal decidir acerca das penhoras, atos constritivos e a forma de pagamento dos credores, uma vez que o crédito executado se submete ao plano de recuperação judicial. Além disso, observa-se que o credor já procedeu à habilitação de seu crédito no juízo da recuperação judicial, o que corrobora a alegação do agravante no sentido de ser incabível o registro da penhora determinada pelo juízo a quo, uma vez que a execução se submeterá às regras da recuperação judicial. Nesse contexto, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora